Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INDICAÇÃO. ARTIGO ESPECÍFICO. LEI FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve a parte embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.